Tribunal: TJDFT
Processo: 0770116-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES E EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDOS. REGULARIDADE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Banco Bradesco S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo e da transação objeto dos autos; (b) condenar a instituição financeira à restituição da quantia de R$ 7.690,56, referente às transferências realizadas por meio de fraude; e (c) ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, que teria agido com negligência ao aceitar a ajuda de pessoa estranha ao realizar um saque no caixa automático. Acrescenta que não há funcionários do banco trabalhando aos sábados, dia em que os fatos ocorreram, e que as operações foram realizadas com biometria e senha. Aduz que o recorrido foi vítima de golpe, o que configura fortuito externo. Sustenta a inexistência de danos materiais e morais, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. Fatos relevantes. O recorrido relata que compareceu à agência do banco recorrente para efetuar um saque e, na ocasião, os leitores dos caixas automáticos não estavam realizando a leitura de digital. Assim, recebeu a ajuda de uma pessoa que acreditou ser funcionário da instituição bancária, finalizando a operação. Acrescenta que, no dia seguinte, seu acesso ao aplicativo bancário estava bloqueado e recebeu uma mensagem de tentativa de compra recusada, de modo que compareceu à agência na segunda-feira, momento em que teve ciência da efetivação de um empréstimo de R$ 20.000,00, além de uma compra parcelada em dez prestações, no total de R$ 17.892,00, e um saque e duas transferências que totalizam R$ 7.690,56 (ID 65659988).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão cinge-se a verificar a existência de responsabilidade do recorrente quanto às transações contestadas pelo recorrido, bem como a existência e extensão dos danos morais no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.
6. No caso dos autos, o banco recorrente não instruiu o feito com qualquer documento que pudesse comprovar a legitimidade das transações contestadas, a fim de afastar a alegação de falha na prestação dos seus serviços, ônus que lhe cabia. Cabe destacar que o recorrido é pessoa idosa, com 73 anos de idade, e os fatos ocorreram nas dependências disponibilizadas pelo banco para atendimento de clientes, local em que a segurança dos clientes deveria ser preservada, independentemente do dia de comparecimento. Assim, não demonstrada a existência de excludente de responsabilidade (art. 14, §3o), deve ser mantida a sentença no que toca a declaração de nulidade das operações não reconhecidas e a restituição dos valores pagos pelo consumidor. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1890139. De outro lado, há de se ponderar que o recorrido não se acautelou quando autorizou pessoa estranha a manusear seu cartão bancário, com a suposta ajuda, momento em que o falsário obteve os dados da conta bancária, senha e outros mecanismos de acesso à conta mantida junto ao recorrente.
7. O pedido de indenização por danos morais, por outro lado, foi fundado na teoria do desvio produtivo do consumidor. Ocorre, porém, que o recorrido não comprovou ter despendido tempo excessivo para a resolução do problema, o que poderia ter sido feito, por exemplo, por meio da apresentação de protocolos de atendimento, e, ainda, não demonstrou que os fatos tenham lhe causado danos concretos, como o atraso no pagamento de contas ou efetivo abalo financeiro. Ademais, a instituição financeira também foi vítima do golpe aplicado ao recorrido.
8. Em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, REsp no 606.382/MS).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido em parte para excluir a indenização por danos morais.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1890139, Rel. Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10.7.2024; STJ, REsp no 606.382/MS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, j. 4.3.2004.